Tribunal: TJDFT
Processo: 0727251-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727251-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE ABREU OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PAULO HENRIQUE DE ABREU OLIVEIRA contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, rejeitou a execução de pré-executividade. Em suas razões (ID 48762163), o agravante sustenta que: 1) “o art. 256, II, do CPC expressa que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o seu § 3o que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.”; 2) a citação por edital é medida excepcional e não é cabível quando estiver evidenciado nos autos meio idôneo para que seja realizada a citação pessoal da parte; 3) o exequente solicitou a citação editalícia sem verificar se o executado era parte em algum outro processo, providencia necessária à identificação do endereço e telefone do executado; 4) “nos autos da ação penal 0709389-18.2022.8.07.0004, o Setor de Diligências do MPDFT encontrou o telefone do executado, bem como o seu endereço atualizado”; 5) não há como se reconhecer que o executado esteja em local desconhecido. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a ação até o julgamento do recurso. No mérito, a reforma da decisão para declarar a nulidade da citação editalícia e determinar a expedição de mandado de citação do executado via WhatsApp ou por meio do seu endereço QR 302, Conjunto A, Casa 9, Santa Maria/DF. Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC prevê “A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.” Dispõe o, § 3o, que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. Todavia, não esgotadas, de forma razoável, as diligências para localizar o citando, principalmente quando existem outros sistemas de pesquisa disponíveis ao exequente, a citação por edital não deve ser realizada. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.CITAÇÃO POR EDITAL.IMPOSSIBILIDADE. MEIOS DISPONÍVEIS DE BUSCA. NÃO ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS CONDICIONANTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação pela via editalícia pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida. 2. Não se mostra passível de reparos a decisão que, verificando o não esgotamento das diligências, indefere o pedido de citação por edital. 3.Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1600437, j. 28/07/2022, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, DJE: 18/08/2022)” No caso, foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar o executado sem êxito (ID 126965346; 135114636; 135120836; 77804059; 111574353; 120713878; 86761379, autos de origem). As pesquisas de endereço nos sistemas externos disponíveis também não foram bem sucedidas (ID 126965346; 135114636; 135120836; 77804059; 86761379; 111574353; 120713878, autos de origem). O agravante afirma que nos autos de ação penal 0709389-18.2022.8.07.0004, o Setor de Diligências do MPDFT encontrou o telefone do executado, bem como o seu endereço atualizado. Todavia, sequer enfrentou os argumentos do juiz para considerar válida a citação por edital, no sentido de que tais informações não estavam disponíveis no momento da citação por edital. Confira-se: “Ao que se percebe da petição da Curadoria, intenta o reconhecimento de eventual nulidade ao argumento de que existiria em autos alheios endereço atualizado do executado. Ocorre que, para tanto, instrui o pedido com certidão datada de 30/01/2023 (ID. 157936498 - pág. 02), relatório do MPDFT datado de 12/12/2022, e termo de audiência de 14/02/2023, todos posteriores ao próprio edital de citação em 02/11/2022 - ID. 140178473. Assim, o pleito defensivo é manifestamente improcedente.” Desse modo, como o relatório do MPDFT é posterior à diligência, seria impossível que o juiz se utilizasse do referido endereço. Assim, diante da inexistência de outros endereços diligenciáveis em nome do devedor, que não aqueles em que a citação já havia sido tentada, o deferimento da citação editalícia era medida que se impunha para evitar a indevida extinção do processo e resguardar o interesse do credor em obter efetiva prestação jurisdicional. Ausente a probabilidade do direito, o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator